Tribunal: TJBA
Processo: 8067461-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067461-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
LILIANE CESAR APPROBATO

APELADO: ADRIANA GOES SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAISA SCHREIBER DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE PECÚLIO POR HERDEIROS DO DE CUJUS, INTITUIDOR DO BENEFÍCIO.
EXPRESSA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO.

PREVALÊNCIA.
GRAU DE PARENTESCO. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INDEMONSTRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
PRETENSÃO INACOLHÍVEL.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme o disposto na parte final do artigo 794 do Código Civil, “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito .”
Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida, e
o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem tampouco integra o acervo hereditário do de cujus, não se considerando herança para todos os efeitos de direito.
O beneficiário, terceiro designado pelo falecido, é portanto, o titular da indenização securitária.

2. Nesse passo, o benefício deve ser pago àquele em favor de quem se estipulou como beneficiário, independentemente do fato de o instituidor falecido ter deixado herdeiros, cujos interesses não podem prejudicar ou restringir o crédito do beneficiário instituído.
E na hipótese, do contrato de Plano de Pecúlio, Id 49047008, verifica-se a expressa indicação do beneficiário ‘Adriano Alves Santos, nascido em 02/06/2000’, sendo irrelevante o grau de parentesco, embora ali referido como sendo ‘neto’ do de cujus.

3. Identificado o nome do beneficiário na proposta de inscrição, o fato de este eventualmente não possuir qualquer grau de parentesco com o de cujus, ou não haver alusão ao seu CPF na aludida proposta, é insuficiente para conduzir à conclusão de que teria havido vício de vontade do contratante, tornando devido o recebimento do pecúlio e ressarcimento a título de danos morais, pelos autores/recorridos.
Isso porque deve prevalecer o quanto pactuado entre os contratantes em relação ao beneficiário indicado, que não pode ser prejudicado pelos interesses de herdeiros do instituidor, sob simples alegação de insuficiência de elementos que o identifique, ou vício de consentimento sequer demonstrado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO CÍVEL sob nº.
8067461-97.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e Apelados, ADRIANA GOES SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala d
e Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA